Tribunal: TJSP
Processo: 1002182-38.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-07
Data de publicação: 2021-01-07

Ementa:
ção do preparo, mesmo depois de o recorrente ter sido intimado para tanto, nos termos do art. 1.007, § 2o, do CPC/2015 – Deserção – Ocorrência - Inércia do recorrente configura preclusão da matéria - Deserção configurada - Recurso não conhecido.
(TJSP; Apelação Cível 1002182-38.2020.8.26.0002; Relator (a): Álvaro Torres Júnior; Órgão Julgador: 20a Câmara de Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 15a Vara Cível; Data do Julgamento: 07/01/2021; Data de Registro: 07/01/2021)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Bancários

Relator(a):

Álvaro Torres Júnior

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

20a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

07/01/2021

Data de publicação:

07/01/2021

Ementa:

RECURSO – Apelação - Preparo insuficiente - Falta de complementação do preparo, mesmo depois de o recorrente ter sido intimado para tanto, nos termos do art. 1.007, § 2o, do CPC/2015 – Deserção – Ocorrência - Inércia do recorrente configura preclusão da matéria - Deserção configurada - Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000001969
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002182-38.2020.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é
apelante IVAN CHAVES TEIXEIRA, é apelado BV FINANCEIRA S/A
- CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Não conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
ROBERTO MAIA (Presidente sem voto), CORREIA LIMA E LUIS
CARLOS DE BARROS.
São Paulo, 7 de janeiro de 2021.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002182-38.2020.8.26.0002 -Voto no
2
VOTO No: 45320
APEL.No: 1002182-38.2020.8.26.0002
COMARCA: São Paulo
APTE. : Ivan Chaves Teixeira
APDA. : BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e Investimento
SENTENÇA DA JUÍZA: Vanessa Vaitekunas Zapater
RECURSO Apelação - Preparo insuficiente -
Falta de complementação do preparo, mesmo
depois de o recorrente ter sido intimado para
tanto, nos termos do art. 1.007, § 2o, do
CPC/2015 Deserção Ocorrência - Inércia
do recorrente configura preclusão da matéria -
Deserção
configurada
-
Recurso
não
conhecido.
1. Recurso de apelação contra a sentença que julgou
improcedente esta ação revisional de contrato de financiamento de
veículo e condenou o autor-apelante a pagar as custas e os honorários
advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.
Recurso tempestivo e contrariado.
2.1. O autor apelou sem fazer o necessário preparo
recursal (valor insuficiente), sobrevindo o seguinte despacho deste
Relator (cf. fl. 143-144):
“Vistos.
1. Fl. 139: o preparo recursal foi efetuado a menor
pelo autor-apelante.
O art. 4o da Lei Estadual 11.608/03, cuja redação foi
alterada pela Lei 15.855/2015, dispõe:
“Artigo 4o - O recolhimento da taxa judiciária será
feito da seguinte forma: (...) II - 4% (quatro por cento) sobre o valor da
causa, nos termos do artigo 511 do Código de Processo Civil, como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002182-38.2020.8.26.0002 -Voto no
3
preparo da apelação e do recurso adesivo, ou, nos processos de
competência originária do Tribunal, como preparo dos embargos
infringentes; (...) § 2o - Nas hipóteses de pedido condenatório, o valor
do preparo a que se refere o inciso II, será calculado sobre o valor
fixado na sentença, se for líquido, ou, se ilíquido, sobre o valor fixado
eqüitativamente para esse fim, pelo MM. Juiz de Direito, de modo a
viabilizar o acesso à Justiça, observado o disposto no § 1°.”
Diante do exposto, complemente o apelante o valor
do preparo, no prazo de 5 dias úteis, sob pena de deserção (cf. art.
1.007, §2o e art. 219, ambos do CPC/2015).
2. Após, tornem os autos conclusos.
3. Int.”
Como se vê, nos termos dos referidos dispositivos
legais, foi concedido ao recorrente o prazo de cinco dias úteis para a
complementação das custas do preparo recursal, sob pena de deserção e
não conhecimento do apelo. Tal decisão foi disponibilizada no DJE em
12-11-2020.
E o apelante deixou transcorrer “in albis” o referido
prazo para complementação do preparo recursal.
Quanto à necessidade do preparo, o art. 1.007, caput
e § 2o, do CPC/2015 assim dispõe:
“No ato de interposição do recurso, o recorrente
comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo
preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.”.
“(...) § 2o A insuficiência no valor do preparo,
inclusive porte de remessa e de retorno, implicará deserção se o
recorrente, intimado na pessoa de seu advogado, não vier a supri-lo no
prazo de 5 (cinco) dias.”
É também o entendimento do Colendo STJ:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002182-38.2020.8.26.0002 -Voto no
4
“AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
PREPARO
INSUFICIENTE.
COMPLEMENTAÇÃO. MENOR. DESERÇÃO. 1. Recurso especial
interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo
Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Após a
intimação para complementar o preparo, o recolhimento a menor
justifica a aplicação da deserção, nos termos do art. 1.007, § 2o, do
CPC/2015. 3. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp 1314743,
Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. em 15-4-2019).
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESERÇÃO. PREPARO
INSUFICIENTE.
COMPLEMENTAÇÃO.
AUSÊNCIA.
TEMPESTIVIDADE. COMPROVAÇÃO. INEXISTÊNCIA. DECISÃO
MANTIDA. 1. Nos termos do art. 1.007, § 2o, do CPC/2015, deve-se
julgar deserto o recurso se o recorrente, apesar de intimado para
complementar o preparo, deixar de fazê-lo no prazo de 5 (cinco) dias. 2.
O prazo para interposição do recurso especial é de 15 (quinze) dias úteis,
a teor do que dispõem os arts. 219 e 1.003, § 5o, do CPC/2015. No caso,
o recorrente não logrou demonstrar a alegada tempestividade. 3. Agravo
interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp 1339338, Rel.
Min. Antônio Carlos Ferreira, 4a Turma, j. em 25-3-2019).
Ante a inércia do autor-apelante quanto ao
recolhimento do complemento do valor do preparo recursal no prazo
suplementar de 5 dias úteis (cf. fl. 146), é de rigor o reconhecimento da
deserção deste apelo.
3. Posto isso, o meu voto não conhece do recurso.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator